Tribunal: TJBA
Processo: 0500655-11.2013.8.05.0141
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-11
Data de publicação: 2025-08-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0500655-11.2013.8.05.0141

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: RAMILTON JORGE ARAUJO PIRES

Advogado(s)
:
VICTOR LEAO SAMPAIO LEITE, LUIANE SILVA NASCIMENTO

APELADO: VILMARA SANTOS OLIVEIRA

Advogado(s)
:
GALERIO MAXIMO CARVALHO COSTA

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE CUMULADA COM ALIMENTOS. NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA RETOMADA DO CURSO DO PROCESSO APÓS SUSPENSÃO PARA EXAME DE DNA. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de Apelação interposto por Ramilton Jorge Araújo Pires contra sentença proferida em ação de investigação de paternidade cumulada com alimentos ajuizada por M.P.S.O., representada por Vilmara Santos Oliveira. A sentença reconheceu a filiação da menor e fixou alimentos definitivos no percentual de 20% sobre os rendimentos líquidos do apelante.

2. O apelante alegou, preliminarmente, nulidade da sentença por cerceamento de defesa, sustentando que não foi intimado da retomada do processo após sua suspensão para realização de exame de DNA, o que o impediu de apresentar contestação. No mérito, questionou a proporcionalidade dos alimentos fixados, em razão de já possuir outras obrigações familiares.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se a ausência de intimação para retomada do processo após suspensão caracteriza cerceamento de defesa; e (ii) se a fixação de alimentos em 20% sobre os rendimentos líquidos do apelante observou o binômio necessidade/possibilidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Preliminar – Nulidade por cerceamento de defesa

4. Restou comprovado nos autos que, após a suspensão do processo para realização do exame de DNA, não houve intimação válida do apelante acerca da retomada do curso processual e da reabertura dos prazos.

5. A ausência de intimação comprometeu o exercício do contraditório e da ampla defesa, em violação ao disposto no art. 5º, LV, da CF/1988 e ao art. 314 do CPC.

6. Diante da nulidade processual reconhecida, impõe-se a anulação dos atos processuais subsequentes à suspensão, inclusive da sentença, com devolução dos autos à origem para reabertura do prazo de contestação.

7. Mantêm-se os alimentos provisórios já fixados, em atenção ao melhor interesse da criança, sem prejuízo de revisão futura em nova instrução processual.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso provido para declarar a nulidade da sentença e determinar a reabertura do prazo para apresentação de contestação, com retorno dos autos ao juízo de origem. Mantida a decisão quanto aos alimentos provisórios.

Tese de julgamento:
"1. A ausência de intimação da parte para retomada do processo após sua suspensão configura cerceamento de defesa e acarreta a nulidade dos atos processuais subsequentes. 2. A anulação da sentença, nesses casos, impõe o retorno dos autos ao juízo de origem para reabertura do prazo de contestação. "

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº

0500655-11.2013.8.05.0141
, figurando, como Apelante
RAMILTON JORGE ARAUJO PIRES

e, como Apelada,
M.P.S.O
., REPRESENTAD
A
POR VILMARA SANTOS OLIVEIRA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em

CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO
E DAR-LHE PROVIMENTO.

Sala de Sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

DESA. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA